Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711654-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: BIANCA VIVEIROS DE ALMEIDA BITTENCOURT DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 4. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 5. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Precedentes. 6. O autor é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 7. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 8. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 9. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 10. O não atendimento ao comando judicial obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 11. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (IDs no 59725484 e no 59725489): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem julgamento do mérito em virtude do descumprimento da ordem judicial de indicação de endereço válido para a localização do veículo e da ausência de requerimento de conversão da busca e apreensão em ação de execução (CPC, art. 485, IV e VI). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco J. Safra S. A. 4. Ré/apelada: Bianca Viveiros de Almeida Bittencourt. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. A devedora deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 18/4/2023. Valor da causa: R$ 44.501,01. 6. Razões de apelação (ID no 59725490): (a) não houve descumprimento da ordem judicial; (b) não houve intimação pessoal do apelante, tampouco abandono da causa; (c) a sentença foi arbitrária ao não apreciar o requerimento de pesquisas nos sistemas conveniados para localizar endereços da devedora; (d) houve violação à Súmula 240 do STJ e cerceamento de defesa, pois o juízo deixou de intimar pessoalmente o apelante para sanar vício; (e) a extinção do processo foi prematura e afrontou os princípios da cooperação, da economia processual e da celeridade. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 59725491 e no 59725492). 9. Sem contrarrazões (ID no 59725493). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito em virtude do descumprimento da ordem judicial de indicação de endereço válido para a localização do veículo e da ausência de requerimento de conversão da busca e apreensão em ação de execução (CPC, art. 485, IV e VI). 16. Em 29/2/2024, o apelante foi intimado para indicar, no prazo de 15 dias, novos endereços para a busca do veículo, sob pena de extinção (ID no 59725482): “[...] Fica a parte autora intimada a indicar endereço para cumprimento da liminar, bem como para recolher as custas da diligência, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Ressalto que não serão deferidas consultas aos sistemas conveniados, pois o endereço da ré é conhecido (ID 182124532).” 17. O Juiz advertiu que não seriam deferidas consultas nos sistemas conveniados, pois, em 14/12/2023, a apelada foi encontrada no endereço de sua residência (diligência de ID no 59724842): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/12/2023 às 14:10, dirigime [sic] à QNO 5, CONJUNTO A, LOTE 33 CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72251-001, onde PROCEDI À BUSCA E DEIXEI DE APREENDER o veículo, pois, não o avistei no local. A parte ré BIANCA VIVEIROS DE ALMEIDA BITTENCOURT reside no imóvel. Tendo em vista o término do prazo e como a parte autora não forneceu os meios ao cumprimento da ordem, devolvo o mandado.” 18. Ao invés de indicar endereços válidos para o cumprimento da liminar, o apelante optou por requerer consulta nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL (ID no 59725483). 19. Em 21/3/2024, sobreveio a sentença extintiva (ID no 59725484). 20. Nas razões recursais, o apelante argui violação à Súmula 240 do STJ e cerceamento de defesa, pois não foi intimado pessoalmente (ID no 59725490, pág. 10). 21. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 22. O Banco J. Safra S.A é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) desde 2/3/2020. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 23. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 24. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 25. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 26. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 27. O art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006, preceituam que as comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE. Esse também é o entendimento do STJ: Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 (Info 697). 28. Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 29. Em 29/2/2024, o juízo proferiu a determinação. Em resposta, no dia 6/3/2024 o apelante apresentou seu requerimento, mas não cumpriu o que lhe competiam para o desenvolvimento regular do processo. Constata-se que o apelante foi devidamente intimado. 30. Ainda que a intimação não tivesse sido aperfeiçoada, não assiste razão ao apelante. A sentença fundamentou a extinção do processo por falta de pressuposto válido para seu desenvolvimento, sem a necessidade de intimação pessoal, nos termos do CPC, art. 485, IV e VI (ID no 59725484, pág. 4): “[...] É caso, portanto, de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC). [...] Diante de tais fundamentos, evidenciada a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, como também a superveniente falta do interesse de agir, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil. [...]” [grifo na transcrição]. 31. O apelante sustenta que o processo não poderia ter sido extinto, pois não houve abandono da causa. 32. A ação não foi extinta por esse motivo (CPC, art. 485, III), mas por falta de pressuposto processual e de interesse processual (CPC, art. 485, IV e VI). 33. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 34. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 35. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 36. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 37. A decisão judicial para impulsionamento do feito foi perfeitamente clara (ID no 59725482). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e a falta superveniente do interesse processual, está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 485, IV e VI). 38. O apelante não solicitou a conversão do feito em ação de execução. 39. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). Não é obrigatório ao juízo intimar o credor para que converta o feito antes de extinguir o processo. 40. Trata-se de benefício conferido ao credor. A parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 41. Confirmo a sentença. 42. Informações complementares: a ação foi proposta em 18/4/2023. Valor da causa: R$ 44.501,01. Sentença de mérito proferida em 21/3/2024. Sentença integrativa proferida em 2/5/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 43. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 44. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 45. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 46. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 47. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 48. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro